Tribunal: TJDFT
Processo: 0713083-45.2025.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. REPROPOSITURA DE AÇÃO. COISA JULGADA FORMAL. ART. 486, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO VÍCIO QUE ENSEJOU A EXTINÇÃO ANTERIOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cumprimento de sentença individual ajuizado contra o Distrito Federal, com fundamento no título judicial coletivo transitado em julgado, objetivando o pagamento das diferenças remuneratórias referentes à 3a parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, não adimplidas entre novembro de 2015 e março de 2022, com reflexos no décimo terceiro salário e no terço constitucional de férias.
2. Decisão anterior - A sentença, integrada pela decisão dos embargos de declaração, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, art. 485, inc. V, do CPC, uma vez que a exequente já havia ajuizado idêntico cumprimento de sentença, na qual foi reconhecida a ilegitimidade passiva do Distrito Federal, e a repropositura do cumprimento de sentença, com a mesma falha processual, ou seja, contra o ente público, impede o prosseguimento.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a (ir)regularidade da extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da configuração de coisa julgada formal, art. 485, inc. V, do CPC, diante do ajuizamento de demanda idêntica sem saneamento do vício que ensejou a extinção anterior, art. 486, §1o, do CPC.
III. Razões de decidir
4. No primeiro cumprimento de sentença fundado no mesmo título executivo judicial, o MM. Juiz, em r. sentença transitada em julgado, reconheceu a ilegitimidade passiva do Distrito Federal, uma vez que a exequente já estava aposentada antes mesmo da propositura da ação coletiva, recebendo seus proventos do IPREV/DF, indeferiu a inicial e extinguiu o processo, nos termos do art. 924, inc. I, do CPC.
5. A repropositura da ação extinta sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva somente seria possível após o saneamento do vício que motivou a extinção anterior, conforme art. 486, § 1o, do CPC.
6. A exequente, ao propor novo cumprimento de sentença, também contra o Distrito Federal, não promoveu o vício identificado na ação anterior, na qual se operou a coisa julgada formal, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito. Sentença mantida.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1o–3o; 485, V; 486, caput e § 1o; 924, I; 1.012, caput; 85, § 3o; Lei Distrital no 5.184/2013.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1913218, 0710491 50.2023.8.07.0001, Rel. Alfeu Machado, j. 04/09/2024; TJDFT, Acórdão 1715867, 0729283 86.2022.8.07.0001, Rel. Leonor Aguena, j. 21/06/2023; TJDFT, Acórdão 1355143, 0734445 67.2019.8.07.0001, Rel. Cruz Macedo, j. 21/07/2021.